Tribunal: TJDFT
Processo: 0734737-45.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0734737-45.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: DIAMEDIS PRODUTO HOSPITALAR EIRELI - ME, DANIELLE GARCEZ FREIRE D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido efeito suspensivo e de antecipação de tutela recursal interposto por BANCO DO BRASIL S/A, contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível do Guará, nos autos do cumprimento de sentença movido contra DIAMEDIS PRODUTO HOSPITALAR EIRELI - ME e DANIELLE GARCEZ FREIRE, pela qual indeferiu pedido de pesquisas eletrônicas aos sistemas CENSEC, DIMOB, NAVEJUD, SIMBA, PREVJUD, MTE-RAIS e SREI, visando a localização de bens ou direitos passíveis de penhora. Alega a agravante, em síntese, que move execução em desfavor dos agravados, e que já houve o esgotamento de todas as tentativas de constrição dos bens dos devedores, restando inviabilizada a quitação do débito, razão pela qual requereu a expedição de ofícios ao MTE, SUSEP, CNSEG e PREVIC. Defende a reforma da decisão agravada especificamente quanto ao indeferimento da expedição de ofício ao Ministério Público do Trabalho e Emprego, argumentando que a medida tem por objetivo consultar a existência de eventuais valores provenientes de rendimentos e relações trabalhistas dos executados, que não são possíveis de serem consultadas sem intervenção do Poder Judiciário. Argumenta ser pertinente a consulta para aferir a existência de fundos de previdência privada, que não são abrangidos pelas regras de impenhorabilidade previstas no art. 833 do CPC, considerando especialmente que representam valores que podem ser levantados a qualquer tempo pelo titular, nos moldes do art. 14, III, da Lei Complementar No 109/2001. Sustenta a presença dos pressupostos para concessão de liminar, destacando, quanto ao periculum in mora, que: “O perigo de dano no presente caso é concreto, haja vista que, o indeferimento das diversas medidas postuladas, o feito será arquivado provisoriamente, aumentando o risco de prescrição intercorrente nos autos.” Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo e de antecipação da tutela recursal, vindicando a suspensão do processo de origem e a imediata determinação de expedição de ofício ao Ministério Público do Trabalho e Emprego, para que apresente informações cadastradas com relação aos agravados, o que pretende ver confirmado na análise de mérito. Preparo regular, conforme certificado no ID 75324789. É o Relatório. Decido. Aferido que é cabível, tempestivo, firmado por advogado regularmente constituído, e comprovado o recolhimento do preparo, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se de pretensão liminar volvida à antecipação de tutela recursal, para a concessão da medida, seja ela cautelar ou de antecipatória de mérito, é necessário verificar a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, caput, do CPC). Feita essa necessária introdução e cotejando os elementos que instruem os autos, verifico que a pretensão liminar buscada pelo agravante não atende aos aludidos pressupostos, por não se constatar a periculum in mora apto a justificar a concessão das medidas vindicadas. Destaco, inicialmente, que apesar de a decisão recorrida ter indeferido pesquisa de bens via CENSEC, DIMOB, NAVEJUD, SIMBA, PREVJUD, MTE-RAIS e SREI e de o banco agravante mencionar que pretendia obter ofícios ao MTE, SUSEP, CNSEG e PREVIC no processo de origem, o pedido deduzido no agravo de instrumento se refere exclusivamente à expedição de ofício ao Ministério Público do Trabalho e Emprego. Estabelecido o objeto do recurso, e abstraída nessa análise prefacial a viabilidade e utilidade da medida vindicada, não se constata urgência ou risco de perecimento de direito que justifique a apreciação da irresignação recursal por decisão singular desta Relatoria. É necessário considerar que o processo de origem versa sobre cumprimento de sentença que tramita sem êxito desde o ano de 2018, e que o recorrente sequer indica argumentos para sustentar a efetivamente a presença periculum in mora, limitando-se a destacar o interesse no recebimento do crédito, o que não denota urgência, mas apenas o interesse processual intrínseco a qualquer execução. Assim, não se verifica risco de dano grave de difícil ou impossível reparação ou mesmo risco de inefetividade do processo, caso se aguarde a deliberação de mérito do recurso pelo Órgão Colegiado. Ademais, a manutenção da suspensão do processo de origem, por falta de bens penhoráveis, na forma do art. 921 do CPC, não impede a eventual concessão da medida vindicada no julgamento do mérito do agravo de instrumento, de modo que a argumentação sustenta a esse respeito não autoriza a concessão do pretendido efeito suspensivo ou a concessão de antecipação de tutela recursal, à luz dos pressupostos instituídos pelos arts. 300 e 995 do CPC. Diante do exposto, não estando presentes os requisitos exigidos pelos arts. 300 e 995 do CPC, indefiro os pedidos de antecipação de tutela recursal e de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juiz da causa. Intimem-se os agravados, facultando-lhes a apresentação de contraminuta ao agravo de instrumento no prazo legal. Cumpra-se. Intime-se. Brasília, 20 de agosto de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator